Tribunal: TJBA
Processo: 0580580-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0580580-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARTUR JOSE COSTA DULTRA

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO À PETROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar controvérsia acerca da legitimidade da incidência de contribuição à PETROS sobre a remuneração de empregado ativo já aposentado pelo INSS, reconheceu a impossibilidade de cumulação de descontos sobre salário e benefício suplementar, à luz do estatuto da entidade, dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como da orientação firmada na ADI n. 1.721 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não examinar, de forma expressa e individualizada, os argumentos deduzidos em contrarrazões, notadamente quanto à legalidade dos descontos e ao equilíbrio atuarial do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O acórdão enfrentou de modo suficiente a questão jurídica central, adotando fundamentação apta a resolver a lide, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos das partes, desde que explicitado o convencimento do julgador (art. 93, IX, da CF).

4. Os embargos não evidenciam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

5. Reconhecida a intenção prequestionadora e o caráter protelatório, deixou-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em atenção à boa-fé processual e à inexistência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não configura omissão a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 422 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.721, Tribunal Pleno, j. 07.06.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
0580580-49.2017.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
,
e, EMBARGADO,
ARTUR JOSÉ COSTA DULTRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.